Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735837-40.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO ANTONIO CORTES DOS SANTOS PACIENTE: DEIVID ALVES DOS REIS AUTORIDADE: JUIZA VARA EXECUÇÕES PENAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de DEIVID ALVES DOS REIS. Em breve síntese, informa o impetrante que o paciente formulou pedido de prisão domiciliar humanitária em razão de ter duas filhas menores de idade que necessitam dos seus cuidados, porém, o juízo da Vara de Execuções Penais, ora indicado como autoridade coatora, indeferiu medida e manteve o recolhimento da paciente, sem se atentar à manifesta situação de exceção e aos ditames do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Informa que o paciente está cumprindo pena de 20 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, imposta na Ação Penal 0022177-42.2012.8.07.0009, que tramitou perante a vara do Tribunal do Júri de Samambaia-DF. Diz que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sempre comparecendo à Justiça quando era chamado, além de ter se apresentado espontaneamente para iniciar o cumprimento da pena. Pondera que o paciente é pai de uma filha de 8 anos de idade, que apresentou grave problema de saúde ocular, tendo perdido a visão do olho esquerdo. Além disso, sua esposa estaria gestante do segundo filho do casal, estando impossibilitada de trabalhar. Assevera, assim, ser o paciente imprescindível aos cuidados de sua filha e família. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, infere-se que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade de 20 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, imposta na Ação Penal 0022177-42.2012.8.07.0009, que tramitou perante a vara do Tribunal do Júri de Samambaia-DF. Ao analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar, a d. autoridade coatora indeferiu o pleito com base na seguinte fundamentação (Num. 40601475): “No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP. Com efeito, verifico que não foi produzida prova no sentido de que o apenado é indispensável nos cuidados para com suas filhas menores de idade ou mesmo que as crianças estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. É de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial deste Juízo informa que as duas filhas do sentenciado (Sofia - 8 anos de idade e Ana Julia 2 meses de vida), atualmente residem com a genitora, sendo que ela ampara e cuida das menores, conforme se extrai do relatório, verbis ‘Em resposta a remessa no mov. 80, ante o exposto no mov. 67, apresenta-se o relato do estudo social com a finalidade de oferecer subsídios para a decisão judicial referente ao pedido de prisão domiciliar humanitária do Sr. Deivid Alves dos Reis. Em cumprimento ao artigo 5o1e §1oda Portaria VEP No 01, de 03 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria VEP n.o 4, de 02 de abril de 2020, a Sr.a Stefanny Lima Alves Dos Reis, esposa do Sr. Deivid, foi entrevistada via contato telefônico em 05 de julho de 2022. Na ocasião, a Sr.a Stefanny, 27 anos de idade, informou que tem duas filhas com o Sr. Deivid: 1) Sofia, 8 anos de idade, cursando o 3o ano do Ensino Fundamental; 2) Ana Julia, com 9 dias de nascida na data da entrevista. A Sr.a Stefanny vive em companhia apenas das duas filhas desde que o marido foi preso, antes a família residia junto com os pais do Sr. Deivid no setor de chácaras da cidade de Ceilândia. Porém após o acidente doméstico que provocou a perda da visão de um dos olhos da filha do casal, Sofia, eles se mudaram para um local mais acessível para os tratamentos da criança. A Sr.a Stefanny declarou que está cuidando sozinha das filhas, recebe ajuda financeira da mãe, que trabalha como cuidadora de crianças, mas por ter outros compromissos a ajuda não é suficiente, por isso a Sr.a Stefanny recorre também ajuda de conhecidos e pessoas da igreja, pois antes de ser preso, o Sr. Deivid era quem provia a mantença da família, trabalhando com reciclagem. Os pais do Sr. Deivid não têm condições para ajudar as netas e a nora, pois segundo a entrevistada, eles também estão com dificuldades financeiras e precisando da ajuda de outros familiares. Sobre Sofia, a filha que perdeu a visão de um olho em acidente doméstico, a Sr.a Stefanny declarou que a criança precisou passar por uma cirurgia e a visão não poderá ser recuperada, porém Sofia precisa de acompanhamento médico mensal, para verificar suas condições de saúde. Além disso, Sofia apresentou questões de saúde mental após a prisão do pai, por isso está fazendo acompanhamento psicológico também. A Sr.a Stefanny informou que tem a pretensão de trabalhar e que o Sr. Deivid fique em casa cuidando das filhas, caso concedido o benefício de prisão domiciliar humanitária, e o Sr. Deivid teria que se deslocar apenas para levar as filhas aos acompanhamentos médicos e levar a mais filha mais velha para escola. A entrevistada ressaltou que anterior a prisão, o Sr. Deivid era um ótimo pai, sendo responsável pelos cuidados da filha, e por esse motivo a criança tem sentido muito a falta do pai.’ (destaquei) Extrai-se do relatório acima transcrito que o apenado possui duas filhas, uma das quais contava com apenas 9 dias de vida em 05 de julho do corrente ano quando a Servidora da Seção Psicossocial deste Juízo manteve contato com a mãe das crianças que detém a guarda de ambas. A filha mais velha, Sofia, conta com 8 anos de idade e está cursando o 3o ano do ensino fundamental. A mais nova, Ana Julia tem atualmente pouco mais de dos meses de vida, de forma que, estando com a própria mãe, não há falar em abandono ou situação de vulnerabilidade. Assim, embora a companheira do apenado deseje a presença física dele no ambiente familiar, não há situação de vulnerabilidade apta à concessão do pedido. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP.” Conforme se depreende da decisão combatida, foi informado pela Secção Psicossocial do Juízo da Execução que o paciente possui atualmente duas filhas menores de idade (Sofia de 8 anos e Ana Julia de apenas dois meses de vida), que residem com sua genitora, que cuida e ampara as menores. Embora a presença do genitor seja importante para a sua prole, não foi constatado pelo Juízo excepcional situação de vulnerabilidade das menores apta a ensejar a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator